Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-81.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-81.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: MANOEL DE SA SOUZA

Advogado(s)
:
JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 474/STJ E À NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA NOS AUTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000701-81.2021.8.05.0191
, em que figuram como embargante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como embargado MANOEL DE SA SOUZA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.